Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Agravo instrumento. Renovatória. Locação comercial. Aluguel provisório. Presença dos requisitos para tutela de urgência. Ação proposta pelo locatário, aluguel provisório fixado em 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente. Art. 68, II, 'b' da Lei 8245/91.